Tribunal: TJDFT
Processo: 0737736-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737736-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDNEI LOURENCO DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEIDNEI LOURENCO DE MEDEIROS contra a decisão de ID 208130717 (dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0737484-90.2020.8.07.0016 proposta pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de liberação dos valores penhorados, via Sisbajud, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada CLEIDNEI LOURENCO DE MEDEIROS, ao argumento de que não foi regularmente citado, e que teria aderido ao parcelamento administrativo (ID's 206727775 / 207098987 / 207251078 / 208126153). É o breve relatório. DECIDO. DA NULIDADE DA CITAÇÃO. A parte alega a nulidade da citação, tendo em vista que a assinatura aposta no AR de ID 111138615 seria de uma terceira pessoa. Sustenta que não foi regularmente citado e que não reconhece a assinatura do aviso de recebimento do mandado de citação. Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste à parte embargante. Isso porque a citação ocorreu nos exatos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, que assim dispõe: Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital (...). Ao ID 111138615, encontra-se acostado o aviso de recebimento da citação enviada pelo correio ao endereço indicado na CDA. Portanto, a citação é regular e plenamente válida, nos termos da lei. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. VALIDADE. ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BANCENJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO NÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. (...) 2. Nos termos do art. 8o, inciso II da Lei n.6830/1980, considera-se válida a citação do devedor feito por intermédio do Correio se comprovada a entrega no endereço do devedor, tanto mais se a nulidade do ato citatório é invocada apenas com base no fato de a correspondência ter sido recebida por terceira pessoa sem impugnar especificamente o endereço de entrega. [...] (Acórdão 1196358, 07113856820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, forte nesses argumentos e com base na jurisprudência acima colacionada, a qual se aplica perfeitamente ao caso, não há que se falar em nulidade da citação. Ademais, a parte compareceu espontaneamente aos autos, requerendo o desbloqueio do valor penhorado na sua conta bancária, suprindo, assim, a ausência de sua citação pessoal, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. Em razão da natureza da questão discutida, preliminarmente, analiso a possibilidade de liberação imediata dos valores judicialmente constritos sem prévio contraditório. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontram penhorados R$ 1.128,72 (hum mil, cento e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), na conta da Caixa Econômica Federal de titularidade da parte Executada, conforme "Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores" (ID 207590593). A parte executada alega o parcelamento do crédito tributário exequendo como um dos fundamentos para a liberação da penhora efetivada, via BacenJud. De fato, extrai-se do SITAF que houve o parcelamento do débito exequendo. Porém, na data em que determinada a penhora, o crédito fazendário objeto da presente execução fiscal não se encontrava parcelado, o que torna o ato de constrição legítimo. Nesse contexto, o parcelamento posterior ao ato de penhora não atrai a automática liberação do valor bloqueado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1.O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada.2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019). Desse modo, o parcelamento, que importa no reconhecimento do crédito tributário, não tem o condão de liberar bens constritos até que se opere a quitação, razão pela qual o valor penhorado não deve ser liberado por esse fundamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de liberação dos valores penhorados, via Sisbajud. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e dê-se vista ao Distrito Federal, para que comprove o abatimento proporcional do saldo devedor. Por fim, tendo em vista que o parcelamento do débito permanece vigente, determino a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que for de direito. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 63809865), a parte executada, ora agravante, pleiteia “a concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso, para que se suspenda a decisão agravada até o julgamento final deste recurso” (p. 11). Argumenta, basicamente, que: (i) não foi regularmente citado, pois o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceira pessoa, assim ausente a ciência pessoal; e que (ii) por ter firmado acordo de parcelamento da dívida de R$ 20.238,72 com a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, com pagamento de diversas parcelas, visando à regularização da situação fiscal, deve ser debloqueado o montante penhorado em conta bancária, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor, consagrado no artigo 805 do CPC. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois o bloqueio judicial causa-lhe “prejuízo desnecessário e desproporcional, já que inviabiliza sua subsistência e o exercício de suas atividades regulares" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 63809875 e 63809876). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de liberação dos valores penhorados via Sisbajud feito pela parte agravante, assim o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista não ser possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Sobre a arguição de nulidade de citação, em razão do AR ter sido assinado por terceiro, assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça cerca do tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, RESPECTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CITAÇÃO POR AR RECEBIDA POR PESSOA DIVERSA DO REPRESENTANTE LEGAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. [...] 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que a Lei de Execução Fiscal traz regra específica sobre a questão no art. 8o, II, que não exige seja a correspondência entregue ao seu destinatário, bastando que o seja no respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa, pois, presume-se que o destinatário será comunicado" (AgRg no REsp 1178129/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.313.937/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) - Destacou-se No tocante à necessidade de desbloqueio do recurso penhorado via SISBAJUD em razão de existir acordo de parcelamento da dívida firmado com o ente fazendário, também sem razão o recorrente. Pois bem, tanto a jurisprudência desta Corte de Justiça como a do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que as constrições realizadas antes do parcelamento devem ser mantidas até a quitação da dívida. Precedente: REsp n. 2.158.794, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 03/09/2024. À propósito, referido entendimento do STJ, inclusive, foi objeto do Tema 1.012. Confira-se a tese firmada: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Com efeito, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a ausência CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator